Tribunal: TJDFT
Processo: 0716138-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
D E S P A C H O Vistos, etc. Nos termos do artigo 49, parágrafo único da Lei no 8.906/94 c/c artigo 121 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de intervenção da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no presente feito, na condição de assistente simples. Anote-se o nome dos patronos indicados em ID 48201891. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora